Tribunal: STJ
Processo: 0412421-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045977 - RS(2025/0412421-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS RODRIGUES PAUTZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PENAL E PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO.
WRIT
SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo fático-probatório dos autos, concluíram
que os entorpecentes apreendidos em poder do recorrente tinham destinação comercial, de modo
que a alteração de tal conclusão, no caso, ensejaria o revolvimento do material fático-
probatório dos autos, desiderato incompatível com os limites de cognição
da via eleita.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54106951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:24:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 86309624-d6e7-4690-99bc-b6fa3a4299f6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045977 - RS (2025/0412421-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS RODRIGUES PAUTZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PENAL E PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO.
WRIT
SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao
remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo fático-probatório
dos autos, concluíram que os entorpecentes apreendidos em poder do
recorrente tinham destinação comercial, de modo que a alteração de tal
conclusão, no caso, ensejaria o revolvimento do material fático-probatório dos
autos, desiderato incompatível com os limites de cognição da via eleita.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS RODRIGUES PAUTZ
contra a decisão de e-STJ fls. 380/384, por meio da qual a Presidência indeferiu
liminarmente o presente
.
writ
Na hipótese, a defesa do ora agravante, condenado à pena de 6 anos e 9
meses de reclusão e multa, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
da
suscitou a ocorrência de constrangimento ilegal pela
caput,
Lei n. 11.343/2006,
insuficiência de provas para a condenação do recorrente, sob o argumento de
Documento eletrônico VDA53737238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 5d0bf419-5389-43eb-9471-e5c00a9ba437

inexistência de elementos concretos que demonstrem a finalidade mercantil do
entorpecente apreendido.
Alegou que a pequena quantidade e a inexistência de instrumentos típicos de
comércio, como balança ou anotações de contabilidade, reforçam a condição de apenas
usuário do agravante, razão pela qual pugnou pela concessão da ordem para
desclassificar a conduta para aquela prevista no
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
Nesta oportunidade, a defesa reitera os termos da inicial e reforça o cabimento
do
para afastar a alegada ilegalidade sustentada, concedendo-se a ordem
writ
anteriormente pleiteada.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no
sentido de que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção.
Além disso, não obstante a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, não vislumbro ser este o caso dos autos.
Acerca da controvérsia, assim constou do acórdão impugnado (e-STJ fls. 16
/17):
A fim de analisar a autoria e de modo a evitar desnecessária repetição,
reproduzo o resumo da prova oral realizado pelo juízo sentenciante:
A testemunha José Mateus contou que, no dia dos fatos, realizava
patrulhamento na área, quando abordou uma usuária de drogas que informou
que um indivíduo conhecido como “Pautz”, alcunha do réu, estaria
comercializando entorpecentes na pracinha. Referiu que já possuíam
informações prévias sobre a atuação do réu na venda de drogas naquela
região. Disse que o réu foi encontrado sentado em um sofá próximo à praça,
onde duas crianças brincavam nas imediações. Durante a abordagem, foi
localizada uma caixa de fósforos contendo 12 ou 13 pedras de crack, além de
uma pochete com uma quantidade de dinheiro fracionado. Diante disso, o réu
foi conduzido à delegacia.
A testemunha Taís informou que atuou apenas como testemunha de
apresentação na delegacia, não tendo participado da ação policial. Relatou que,
Documento eletrônico VDA53737238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 5d0bf419-5389-43eb-9471-e5c00a9ba437

no momento da apresentação, observou que o réu estava em posse de pedras
de crack.
A testemunha Daniel declarou que realizaram a prisão do réu pelo crime de
tráfico de drogas, na praça localizada na Rua João Francisco Jacques, onde foi
abordado e, com ele, foram encontradas uma quantia em dinheiro e algumas
pedras de crack. Acrescentou que receberam a informação de que o réu estaria
comercializando entorpecentes naquele local.
O réu, em seu interrogatório, contou que é usuário de crack e que, se
pudesse, faria uso da substância diariamente; gastava todo o salário do
mês na droga; usava entre 7, 8 e 9 pedras por dia. Contou que já chegou a
ser internado no Hospital em Augusto Pestana. Relatou que, no dia dos
fatos, estava amanhecido, usando drogas, há uns dois dias; estava em
recaída. Disse que estava na pracinha, junto a um amigo, com a intenção
de consumir drogas, pois sabia que havia pessoas vendendo
entorpecentes naquela área. Antes de chegar ao destino, enquanto ia pelo
mato atrás da praça, foi abordado pelo policial Antunes, que o conduziu
até um sofá onde estavam as drogas e dinheiro. Afirmou que os
entorpecentes não lhe pertenciam e que havia outras pessoas
comercializando no local, embora não soubesse identificar quem eram.
Contou que foi ameaçado de morte, agredido. Questionado, respondeu
que os policiais já estavam no mato quando chegou; que eles rasgaram
todo o colchão para achar a droga. Alegou que o policial Antunes não
gosta dele e que já havia sido preso anteriormente pelo mesmo agente,
por furto. Disse que onde estava chegando, havia uma boca de tráfico; não
sabe dizer quem era, mas sabe que são da região metropolitana. Negou
que as drogas encontradas fossem de sua propriedade. Por fim, declarou
que não é conhecido pelo apelido “Pautz”, mas sim por “Juninho Branco”.
Extrai-se dos autos que policiais militares, durante patrulhamento, fizeram
contato com um usuário de entorpecentes, o qual informou que, na
pracinha localizada na Rua João Francisco Jaques, estaria um indivíduo
de apelido "Pautz", em um sofá, vendendo crack, na presença de
crianças. Na ocasião, o usuário pediu para não ser identificado, por medo
de represálias.
Ato contínuo, a guarnição foi até o local indicado, ocasião em que
avistaram o ora acusado. Realizada a abordagem e realizada a revista
pessoal, foi localizada, em sua cintura, uma carteira da marca Marvel, e
dentro dela, uma caixa de fósforo contendo 13 pedras de crack, bem
como a quantia de R$ 108,00.
Em relação à prova oral colhida em juízo, percebe-se que os agentes
apresentaram relatos uníssonos entre si e com relação aos depoimentos
prestados em sede policial, especialmente quanto à sucessão de eventos que
resultou na apreensão dos ilícitos.
Por oportuno, tenho que as declarações dos policiais representam um
elemento probatório lícito, que deve receber o valor que possa merecer dentro
do contexto da prova do caso concreto e a partir do cotejo decorrente do livre
Documento eletrônico VDA53737238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 5d0bf419-5389-43eb-9471-e5c00a9ba437

convencimento e da persuasão racional conferida ao Juiz, só sendo lícito
sobrestar o seu valor se existirem elementos concretos da vinculação dos
agentes com uma tese acusatória espúria, o que não foi demonstrado no caso
dos autos.
Em seu interrogatório, o acusado negou a prática delitiva, tendo referido que é
usuário de crack e que, se pudesse, faria uso da substância diariamente.
Apontou que gastava todo o seu salário com drogas, já que usava entre 7, 8 e
9 pedras por dia. Ainda, contou que já chegou a ser internado no Hospital em
Augusto Pestana. Relatou que, no dia dos fatos, estava amanhecido, usando
drogas há uns dois dias, pois estava em recaída. Referiu que estava na
pracinha, com um amigo, com a intenção de consumir drogas, pois sabia que
havia pessoas vendendo entorpecentes naquela área. Assim, narrou que antes
de chegar ao destino, enquanto ia pelo mato atrás da praça, foi abordado pelo
policial Antunes, que o conduziu até um sofá onde estavam as drogas e o
dinheiro. Afirmou que os entorpecentes não lhe pertenciam e que havia outras
pessoas comercializando no local, embora não soubesse identificá-los. Ainda,
contou que foi ameaçado de morte e agredido. Quando questionado,
respondeu que os policiais já estavam no mato quando chegou, bem como
apontou que eles rasgaram todo o colchão para achar a droga. Ademais,
alegou que o policial Antunes não gosta dele e que já havia sido preso
anteriormente pelo mesmo agente. Outrossim, disse que aonde estava
chegando, havia uma boca de tráfico, mas não sabe dizer quem era, apenas
sabe que são da região metropolitana. Por fim, reiterou que as drogas
encontradas não eram de sua propriedade e esclareceu que não é conhecido
pelo apelido "Pautz", mas sim por "Juninho Branco".
Contudo, a versão exculpatória apresentada pelo réu, no sentido de que teria
sido enxertado pelos policiais, para além do caráter teratológico, não encontra
qualquer suporte no caderno probatório. No ponto, mostra-se pouco crível que
os policiais já estivessem no local, em posse das drogas, a fim de imputá-las à
pessoa inocente, de forma aleatória.
Assim, a versão do réu diverge totalmente do contexto da abordagem narrada
pelos policiais, sem, no entanto, sobrevir aos autos alguma prova nesse
sentido. Ademais, muito embora a gravidade das alegações lançadas pelo
acusado, no sentido de que foi ameaçado de morte e agredido por parte dos
policiais, tais denúncias não foram demonstradas nos autos, inexistindo
também qualquer comprovação nesse sentido, restando a versão isolada do
caderno probatório produzido.
Assim, resta inverossímil a tese autodefensiva, notadamente diante da
imputação de abuso de autoridade aos agentes públicos, sem evidências para
tanto, visto que inexistem, nos autos, quaisquer indícios de que os policiais
militares envolvidos na ocorrência tenham buscado prejudicar o acusado
injustamente ou forjar as circunstâncias do flagrante.
Noutro norte, apesar de os agentes não terem presenciado a realização de
efetivos atos de venda por parte do réu, as circunstâncias da abordagem
indicam, de forma incontroversa, a destinação comercial da matéria proscrita.
Documento eletrônico VDA53737238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 5d0bf419-5389-43eb-9471-e5c00a9ba437

Conforme demonstrado, o acusado foi abordado, em local conhecido pelo
narcotráfico e após prévias informações prestadas por usuário de
entorpecentes, enquanto trazia consigo treze pedras de crack, pesando
aproximadamente 0,60g, já fracionadas de modo próprio para a distribuição,
além da quantia de R$ 108,00, sem origem lícita comprovada e comum ao
público-alvo do estupefaciente, contexto em que se verifica nítida situação de
comércio de matéria proscrita, ainda que em pequena escala.
Outrossim, muito embora o acusado tenha referido que a droga se
destinava ao uso pessoal, tal tese exige coerência valorativa no contexto
da discussão, não sendo compatível com a afirmação de enxerto, nem
muito menos com a de imputação do delito a terceiro. Ao revés, e
improvadas essas hipóteses, nem mesmo o apelante admitiu a
propriedade da droga para o consumo pessoal, afirmando somente a sua
condição de usuário.
Ademais, mostra-se irrelevante o fato de se tratar o acusado de consumidor de
entorpecente, circunstância que não inviabiliza a condenação deste pelo delito
de tráfico de drogas, até porque, como é sabido, nada impede que o agente
usuário se transforme em traficante justamente para sustentar o vício.
Assim, evidenciada a destinação comercial dos entorpecentes, não há falar em
desclassificação da conduta, tampouco em insuficiência probatória, devendo
ser mantida a condenação lançada na sentença recorrida. (Grifei.)

A análise do excerto acima transcrito revela que, não obstante a ausência de
apreensão de petrechos comuns à traficância e ínfima a quantidade de entorpecentes em
questão – aproximadamente 0,6g (seis decigramas) de
divididos em 13 porções
crack
–,
não ficou evidenciada a posse de entorpecentes para consumo pessoal.
Com efeito, embora o recorrente tenha sustentado ser usuário, que gastaria
todo seu salário com drogas usando em torno de 8 pedras por dia, e que já fora inclusive
internado em razão do vício, não foram comprovadas tais alegações, não se podendo
asseverar que, nos termos do disposto no
do Código de Processo Penal, o ônus
art. 156
quanto à comprovação de tais alegações competia à defesa.
Aliás, não há nos autos nenhuma indicação de emprego ou função do
recorrente que justifique a posse de dinheiro em espécie quando da apreensão,
circunstância que, somada às circunstâncias da apreensão e à alegação do recorrente
de que as drogas encontradas não lhe pertenciam, levaram à conclusão das instâncias
ordinárias no sentido de que a destinação dos entorpecentes era mesmo comercial.
Para alterar as conclusões, portanto, seria imprescindível o revolvimento do
material fático-probatório dos autos, desiderato incompatível com os limites de cognição
da via eleita.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA53737238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 5d0bf419-5389-43eb-9471-e5c00a9ba437

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53737238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 5d0bf419-5389-43eb-9471-e5c00a9ba437

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.045.977 / RS
Número Registro: 2025/0412421-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
2502025152827 50002209120258210060 50003309020258210060 80003818520258210016
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MARCOS RODRIGUES PAUTZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS RODRIGUES PAUTZ (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA54083460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:04
Código de Controle do Documento: 1379478a-eaad-4909-b847-c625488d58be

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:04
Código de Controle do Documento: 1379478a-eaad-4909-b847-c625488d58be